Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720953-60.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROGERIO SANTOS GONCALVES RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo autor, sob o argumento de que deve ser reconhecida a responsabilidade da ré/embargada. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com efeitos infringentes, para fins de prequestionamento e correção da omissão e contradição apontadas. 2. Contrarrazões apresentadas. 3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 5. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão. 6. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. 7. E no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Outrossim, não configurado o intuito protelatório dos embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. SOLIDARIEDADE ENTRE O VENDEDOR E A EMPRESA DE MEIO DE PAGAMENTO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA., em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$1.500,00, relativa à aquisição de dois aparelhos de ar-condicionado. 2. Em suas razões, a recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e pelo reconhecimento de sua ilegitimidade. No mérito, argumenta que a compra não foi realizada na plataforma Mercado Livre, inexistindo falha na prestação do serviço de intermediação do pagamento. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. Contrarrazões apresentadas. Concedo ao recorrido a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada. 6. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a participação da empresa Mercado Pago na intermediação do pagamento na compra e venda dos produtos, daí exsurgindo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 7. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). 8. O autor/recorrido adquiriu dois aparelhos de ar-condicionado, pelo valor de R$1.500,00 (ID 53727832), pagamento realizado por intermédio da plataforma Mercado Pago. Os aparelhos, no entanto, não foram entregues ao autor. 9. No caso, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), porquanto não comprovou a utilização da plataforma de serviços do Mercado Livre para a aquisição dos produtos, visando o benefício do programa “compra garantida". Ao contrário, o contexto probatório evidencia que as tratativas foram realizadas diretamente entre o recorrido e o vendedor por intermédio do aplicativo WhatsApp, ficando a participação da empresa Mercado Pago limitada à intermediação do pagamento do valor do produto adquirido, circunstância que não tem a potência de erigir solidariedade entre a recorrente (empresa de meio de pagamento) e a vendedora. No mesmo sentido: Acórdão 1686264, 07628084820218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Ademais, a transferência foi realizada via PIX, inviabilizando a adoção de medidas pela instituição de pagamento para reaver o dinheiro depois de retirado da conta. No mesmo sentido: Acórdão 1812748, 07118325420238070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Por conseguinte, configura-se que o recorrido não cumpriu o ônus probatório de demonstrar a falha na prestação do serviço da recorrente, a caracterizar justa causa para a restituição do valor e/ou para a reparação do dano extrapatrimonial. E ante a ausência de prática ilícita atribuída à recorrente, a pretensão deduzida pela recorrida carece de amparo legal. 12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou diretamente os preceitos constitucionais do art. 5o, incisos V, X e XXXII, que tratam da proteção ao consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo. Aponta pela necessidade de reforma do acórdão vergastado, uma vez que adquiriu dois aparelhos de ar-condicionado, por meio da plataforma do agravado, e não recebeu a mercadoria, sendo necessário o ressarcimento dos valores dispendidos com a compra. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, ante ao benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, haja vista a existência de presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, o que não ocorreu no caso em questão. Nesse sentido é a ementa do julgado no Tema 800 da Suprema Corte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, para modificar o entendimento da Turma, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula no 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal